Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. INGRESSO POLICIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FISHING EXPEDITION (BUSCA EXPLORATÓRIA) NÃO CONFIGURADA. PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de energia elétrica mediante fraude (art. 155, §§ 3o e 4o, II, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Em preliminar, a defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, ocorrência de fishing expedition (busca exploratória) e alteração do local antes da perícia. No mérito, pugna pela absolvição, pela insuficiência probatória, e subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples ou tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas colhidas durante diligência policial e técnica no estabelecimento comercial; e (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto de energia elétrica qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto de energia elétrica é de natureza permanente, razão pela qual o ingresso de policiais em local onde há fundados indícios de sua prática não configura violação de domicílio.
4. Não se configura fishing expedition (busca exploratória), pois a diligência foi deflagrada com base em indícios concretos de furto de energia elétrica e se limitou à verificação específica desse delito.
5. Não procede a alegação de alteração do local antes da chegada da perícia, pois não há prova concreta de modificação da cena e o policial responsável afirmou ter preservado o local até a chegada da equipe técnica e dos peritos.
6. Não há falar em absolvição, tampouco em crime tentado, pois restou comprovado que o maquinário da empresa permanecia em funcionamento mesmo com o disjuntor geral desligado, sendo identificado um sistema de desvio de energia instalado com ciência e consentimento do réu.
7. Mantém-se a qualificadora do § 4o do art. 155 do Código Penal (furto mediante fraude), uma vez que o desvio de energia elétrica foi executado com engenhosidade e de forma a dificultar sua constatação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, e, no mérito, desprovido.